Tribunal: TJES
Processo: 5000116-73.2021.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000116-73.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACE SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: GENI MOREIRA LAZARO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000116-73.2021.8.08.0037

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

RECORRIDO: GENI MOREIRA LAZARO

JUÍZO DE ORIGEM: MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
(ID 16819073) em face da sentença de ID 16819063 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos de
GENI MOREIRA LÁZARO
.

Narra a parte autora, em síntese, que é aposentada e foi surpreendida com
descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a seguros não contratados denominados "Chubb Seguros", no valor mensal de R$ 37,40, além de outros descontos de corréus.
Pleiteou a declaração de inexistência de débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A r. sentença de ID 16819063, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a ausência de prova inequívoca da contratação, declarou a nulidade do contrato e condenou a Recorrente à restituição em dobro do valor de R$ 411,40, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 16819073), suscitando, preliminarmente, a prejudicial de mérito da prescrição ânua. No mérito, defende a licitude da contratação via telemarketing, a ausência de má-fé a justificar a devolução em dobro, a inexistência de danos morais indenizáveis ou a necessidade de redução do
quantum
, e, por fim, a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização do débito.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
analiso a
prejudicial de mérito de prescrição ânua
arguida pela Recorrente com base no art. 206, § 1º, II, 'b' do Código Civil, e entendo que a tese não merece acolhimento, uma vez que a presente demanda não versa sobre a cobrança de indenização securitária decorrente de sinistro, tampouco discussão de cláusulas entre segurado e seguradora em um contrato validamente pactuado.

In casu,
a discussão gira em torno da
inexistência de relação jurídica
e descontos indevidos em conta bancária, caracterizando defeito na prestação de serviço sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse cenário, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, tratando-se de responsabilidade civil por fato do serviço (descontos indevidos sem contratação), aplica-se o
prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 27 do CDC ou, subsidiariamente, o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

Considerando que os descontos iniciaram em janeiro de 2020 e a ação foi proposta em fevereiro de 2021, não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido,
rejeito, pois, a prejudicial
.

No mérito
, a Recorrente sustenta a
validade da contratação
, alegando que houve adesão via telemarketing, contudo, em análise detida dos autos, verifica-se que a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC), eis que a gravação de áudio mencionada no processo, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, revela-se frágil, com interação mínima e célere, incapaz de demonstrar que a consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente tecnicamente, tenha compreendido de forma clara e ostensiva os termos da avença, violando o dever de informação insculpido nos arts. 6º, III, e 54, § 4º, do CDC.

Assim,
concluo que a ausência de consentimento informado vicia o negócio jurídico, tornando os descontos indevidos.

Quanto ao pleito de afastamento da
restituição em dobro
, este também improcede, pois a cobrança realizada sem lastro contratual válido configura conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar tese no EAREsp 676.608/RS, estabeleceu que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da demonstração de má-fé (elemento subjetivo), bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a Recorrente não comprovou engano justificável, assumindo o risco de sua atividade ao processar descontos em verba alimentar sem as devidas cautelas de verificação da vontade real da contratante.
Mantenho, pois, a repetição em dobro.

No que tange aos
danos morais
, a tese de "mero aborrecimento" não se sustenta, uma vez que a subtração indevida de valores diretamente dos proventos de aposentadoria da parte autora
– verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência –
transcende o mero dissabor cotidiano.

Ademais, a conduta da Recorrente impôs à consumidora a necessidade de buscar o Poder Judiciário para cessar uma lesão ao seu patrimônio (Teoria do Desvio Produtivo), configurando dano moral indenizável comprovado pela angústia e privação material causadas.

Relativamente ao
quantum indenizatório
, o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções punitiva, pedagógica e compensatória do instituto, sem ensejar enriquecimento sem causa.

O montante está, inclusive, aquém dos parâmetros comumente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, razão pela qual não comporta redução.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação exclusiva da
Taxa SELIC
, este deve ser rechaçado, na medida em que a sentença determinou corretamente a correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 CC)
– tratando-se de responsabilidade contratual (ainda que nulo o contrato, a relação base é de consumo) –
utilizando os índices da Corregedoria local.

Em tempo, insta salientar que a aplicação exclusiva da SELIC, que engloba juros e correção, poderia prejudicar a integral reparação do dano material no tempo (correção desde o desembolso), motivo pelo qual deve prevalecer a sistemática de atualização adotada na sentença, que garante a recomposição do valor da moeda e a penalização pela mora de forma adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)